Tribunal: TJDFT
Processo: 0768694-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0768694-23.2024.8.07.0016 RECORRENTE: RAFAEL AZEVEDO SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Verifica-se que o autor interpôs recurso extraordinário (ID 70801962) e apresentou a reclamação n. 0714446-24.2025.8.07.0000 perante a Câmara de Uniformização do TJDFT (ID 70801985), requerendo a suspensão do presente processo. As contrarrazões ao apelo extremo foram juntadas no ID 71320127. Ato continuo, foi anexado o ofício n. 20/2025, proveniente da Câmara de Uniformização, para comunicar a seguinte decisão proferida pelo ilustre desembargador relator da reclamação: (...) Portanto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao processo de origem, para determinar ao banco reclamado a suspensão dos débitos automáticos na conta corrente do reclamante, relativos aos mútuos contratados, até o julgamento da presente reclamação (art. 198 do RITJDFT). Comunique-se a decisão ao Presidente da Turma Recursal prolatora do acórdão reclamado, solicitando informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 198, parágrafo único, I, do RITJDFT). Assim, prestadas as informações requisitadas, remeta-se os autos para ciência da juíza relatora do acórdão objeto da reclamação e cumpra-se o despacho de ID 70852947 para se aguardar o julgamento final da aludida reclamação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal